Tribunal: STF
Processo: AI 453291
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Recurso extraordinário apresentado intempestivamente, hipótese
que impede o conhecimento do agravo de instrumento.
2. Segundo
reiterada orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente
fiscalizar a inteireza do traslado, sendo tardia a tentativa de
regularizá-lo na instância ad quem.
3. Agravo regimental improvido.